Tribunal: TJSP
Processo: 0004358-36.2014.8.26.0028
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0004358-36.2014.8.26.0028/50000, da Comarca de Aparecida, em que é embargante
FABIANO DIAS DA SILVA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST. DE SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004358-36.2014.8.26.0028/50000 -Voto no 11831
2
Voto no 11831
Embargos de Declaração no 0004358-36.2014.8.26.0028/50000
Comarca: Aparecida
Embargante: Fabiano Dias da Silva
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC - Ausência da alegada omissão - Fundamentos do decisum
suficientes à resolução da controvérsia.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Fabiano Dias da Silva ao
V. Acórdão de fls. 986/1008, que não conheceu do apelo de Sergio Cleber de Macedo
ME e Sergio Cleber de Macedo, deu parcial provimento aos apelos dos corréus Sidney
Rodrigues Bittencourt e Fabiano Dias da Silva, alterando a definição jurídica das condutas
para o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, com extensão aos demais corréus,
nos termos do artigo 1.005 do CPC, condenando os corréus Antônio Márcio de Siqueira,
Sidney Rodrigues Bittencourt, Fabiano Dias da Silva, Sergio Cleber de Macedo e Sergio
Cleber de Macedo ME às penas indicadas, nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei no
8.429/92, e deu provimento ao recurso da corré Maria Nazaré Carlota de Castro, julgando,
em relação a esta, improcedente o pedido.
Alega, em resumo, haver omissão no julgado, porquanto “apesar de
reconhecer que a corré Maria Nazaré não praticou nenhum ato relativo à contratação
e/ou pagamento da empresa Sérgio Cleber de Macedo ME, tal conclusão não foi
estendida ao embargante, o qual não foi responsável pela contratação e pelos pagamentos
da referida empresa. Outrossim (...), não foi mencionado nenhum ato ou omissão
concretos praticados pela embargante Fabiano que configurassem os atos de improbidade
a ele imputados.” Postula o acolhimento dos embargos, reconhecendo-se a omissão
impugnada (fls. 1013/1015).
Eis o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004358-36.2014.8.26.0028/50000 -Voto no 11831
3
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial contiver
omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.

In casu, o embargante questiona o julgado, afirmando haver omissão, uma
vez que não houve caracterização do enquadramento de sua conduta ao ilícito previsto no
artigo 11, da Lei de Improbidade Administrativa.
O Acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar:
“Aduz a petição inicial que, Antônio Márcio de Siqueira (Prefeito
do Município de Aparecida, à época), valendo-se de tal condição e
previamente ajustado com Sidney Rodrigues Bitencourt (Presidente
da
Comissão
de
Licitação),
Fabiano
Dias
da
Silva
(Engenheiro/Diretor/Secretário de obras do Município, à época),
Maria Nazaré Carlota de Castro (Secretária de Educação do
Município de Aparecida, à época) e Sérgio Cleber de Macedo
(representante da empresa Sérgio Cleber de Macedo
ME),
celebrou contrato administrativo, com dispensa de licitação, de
forma irregular, com a empresa Sérgio Cleber de Macedo ME,
tratando-se,
pois,
de
manobra
fraudulenta,
destinada
à
contratação direcionada da empresa referida. Vejamos:
'Em razão de diversas ilegalidades nas contratações pelo
Município de Aparecida para realização de obras ligadas à
Secretaria Municipal de Educação (...) que ensejou a propositura
da ação civil pública registrada sob n.o 444/2013 (...). Apurou-se
ainda, naqueles autos, que haveria conluio entre as empresas
participantes com servidores municipais e que nas licitações na
modalidade convite foram apresentadas propostas por três
empresas ligadas a um funcionário público (...). Ocorre que, na
verdade, a representante legal da empresa vencedora Sra. Nelma
Lucia tratava-se da tia de um funcionário público, sendo pessoa
idosa que sequer tinha conhecimento das obras realizadas e que
terceirizou o objeto da licitação a SERGIO CLEBER (...).
Em prossecução às investigações, verificou-se que SERGIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004358-36.2014.8.26.0028/50000 -Voto no 11831
4
também firmou contrato com o Município de Aparecida,
igualmente, para prestação de serviços ligados à Secretaria de
Educação, no caso dos autos, na Escola Municipal de ensino
Fundamental I Prof. Manoel Ignácio de Moraes (...) até 2001 tinha
por atividade econômica serviços de zeladoria e conservação
patrimonial, principalmente prestados à empresas, exceto mão de
obra temporária. Depois, em 16 de março de 2011 o objeto foi
alterado para construtora de áreas comerciais e residências
(fls.19/20), justamente ocasião em que passou a prestar serviços
para o Município de Aparecida.
(...) foram juntadas as planilhas orçamentárias das empresas
SERGIO CLEBER DE MACEDO
ME, Porticus Engenharia
Cachoeira Paulista e Anderson Carlos Abel (...). Ocorre que (...), a
empresa Porticus Engenharia Cachoeira Paulista manifestou-se
nos autos, informando que há seis anos não presta serviços ao
Município de Aparecida e desconhecia os fatos tratados nestes
autos, inclusive, não tinha recebido nenhuma carta convite para
participar de licitação, tampouco apresentando orçamento relativo
a esta obra, e, por fim, não assinou nenhuma ata de conformação
de licitantes (fls.30/31).
(...) É de se verificar que foi incrivelmente rápida a contratação da
empresa, mas não por acaso. O Tribunal de contas do Estado de
São Paulo averiguava as noticiadas ilegalidades na execução da
obra do Complexo Educacional e da reforma na mesma Escola
Professor Manoel Ignácio de Moraes, objeto da concorrência
Pública 01/2009 em que se sagrou vencedora a empresa MM
MATUMOTO e apesar do Município de Aparecida ter efetuado o
pagamento de mais de R$ 2.000.000,00 as obras estavam
paralisadas (...). Neste interregno, foram realizadas as licitações
convite 07/2012, que se refere à contratação para execução da
construção do Muro da EMEF Prof. Manoel Ignácio de Moraes;
Convite n.o 08/2012 para a contratação de empresa para execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004358-36.2014.8.26.0028/50000 -Voto no 11831
5
de reforma e ampliação da Biblioteca da EMEF Maria Helena
Camargo Lourenço Barbosa e Convite n.o 09/2012, que se refere à
contratação de empresa para execução e reforma e adaptação de
sala de aula da creche 'Vera Lúcia Chagas Bourabebi' (...).
Coincidentemente, conforme se verifica na Cópia do Termo de
Declarações de Sérgio Cleber de Macedo, essas obras foram por
ele realizadas, porquanto as empresas vencedoras das licitações
teriam lhe terceirizado o serviço. Tudo a demonstrar as fraudes
perpetradas nas licitações para realização de obras e serviços na
Secretaria Municipal de Educação (...).
No caso dos autos, também se mostrou evidente o procedimento
fraudulento. A par da rapidez na contratação da empresa, com
apresentação inclusive de documentos rasurados, verifica-se que a
contratação da empresa foi direta, sob a justificativa do requerido
SIDNEY RODRIGUES BITENCOURT (...).
De fato, a justificativa visou dar aspecto de legalidade ao
procedimento de dispensa de licitação em que se estava
contratando empresa para realização de obras em local em que
havia contratação para realização de outras duas obras, cuja
execução estava sob análise do Tribunal de Contas, além de
estarem sendo investigadas por este Órgão Ministerial.
Ocorre que, se mostrou evidente a fraude, não só porque a
planilha orçamentária elaborada pela empresa de SERGIO traz os
valores idênticos, inclusive os centavos daquela elaborada pelo
Engenheiro FABIANO DIAS DA SILVA (...) dentre os outros
orçamentos anexados, o da empresa Porticus e o da empresa
Anderson Carlos Bel verifica-se identidade na formatação da
proposta que, dificilmente teria sido elaborada por empresas
distintas.
Esta não é a primeira fraude em licitação noticiada por este órgão
Ministerial, sendo inúmeras as ilegalidades e os meios
fraudulentos empregados. Mesma situação relatada nos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004358-36.2014.8.26.0028/50000 -Voto no 11831
6
diversas ações civis públicas propostas em face do Sr. Prefeito
Municipal e outros.' (fls. 03/07)
(...) Assim, conforme decorre do quanto aludido pelo Ministério
Público, observa-se que as contratações firmadas pelo Município
de Aparecida para execução de obras públicas vinham sendo
investigadas, porquanto havia fortes suspeitas de irregularidades.
Como explicado, “no decorrer das investigações, constatou-se que
foram pelo menos 4 procedimentos licitatórios destinados à
execução de obras do Complexo Educacional, dentre eles a
reforma da Escola Professor Manoel Ignácio de Moraes
(concorrência pública n.o 01/2009, convites n.o 07/2012, n.o 08/12),
cujas empresas vencedoras terceirizaram o serviço a Sérgio Cléber
de Macedo. Outrossim, dentre as contratações realizadas pela
Municipalidade com Sérgio Cléber de Macedo ME, vislumbrou-se
uma que se deu diretamente, dispensado o certame licitatório,
destinada à reforma na escola municipal supramencionada, o que
foi objeto de investigação dos autos de inquérito civil que instruem
a presente actio. Neste procedimento, vislumbrou-se tanto o
conluio dos requeridos como a ilicitude da dispensa da devida
licitação.' (fl. 892)
(...), afastada a condenação nos termos do art. 10 da LIA, ante a
falta de comprovação da ocorrência de dano ao erário, impõe-se a
subsunção da conduta de todos os corréus ao quanto disposto no
artigo 11 da LIA, devidamente descrita na peça inaugural e
constante do pedido subsidiário.
E, nesse ponto, como já referido acima, restou incontroversa a
realização de contratação do serviço apontado na petição inicial,
sem regular licitação, com a utilização de falsos orçamentos e sem
o prévio e regular procedimento de dispensa, em ofensa, portanto,
à lei de licitações.
Repita-se, mesmo que se considerasse possível a realização da
contratação com dispensa da licitação, seria necessária, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004358-36.2014.8.26.0028/50000 -Voto no 11831
7
utilização
de
orçamentos
hígidos,
a
formalização
do
correspondente e regular procedimento de dispensa, falta esta, que
não pode ser considerada como uma mera irregularidade, ante a
impossibilidade de se aferir a lisura da contratação, não servindo,
para tanto, mera justificativa de servidor público corréu nesta
ação, sem qualquer embasamento (aferição dos preços, condições
de pagamento e eventual favorecimento de terceiros).
É inegável, portanto, que a conduta praticada pelos correqueridos
(Antônio Márcio, Sidney, Fabiano e Sérgio), cada um na sua esfera
de competência e grau de participação no conluio fraudulento,
ofendeu, intencional e diretamente, os princípios da legalidade e
moralidade administrativa, impondo-se, assim, a condenação, nos
termos do artigo 11 da Lei no 8.429/92, com alteração das penas
aplicadas, observando-se, nesse passo, o disposto no art. 12, inciso
III, da Lei n 8.429/92”.
Verifica-se, assim, que os fundamentos do decisum foram suficientes à
resolução da controvérsia.
De acordo com recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004358-36.2014.8.26.0028/50000 -Voto no 11831
8
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no MS 21315/DF,
Relatora Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j. 08.06.2016) destaquei.
Percebe-se que, em verdade, estes declaratórios visam questionar a correção
do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O mero reexame da decisão
não é admitido, sob pena de desvirtuar-se a própria natureza do instituto.
Por fim, o prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses previstas
no artigo 1.022 do CPC/15.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator